Tribunal: TJMT
Processo: 1022247-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022247-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (AGRAVADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – DECISÃO QUE CONSIDEROU O PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS COMPARECIMENTOS PRESENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
PARQUET
NO ID. 297969396 – PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS COMPARECIMENTOS PRESENCIAIS POR FORÇA DE DETERMINAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL – CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM SEU DESFAVOR – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime por ausência de prévia manifestação do Ministério Público quando consta dos autos manifestação expressa do
Parquet
favorável à concessão do benefício.

O período de suspensão dos comparecimentos presenciais em juízo durante a pandemia de COVID-19, determinado por atos normativos do Tribunal de Justiça, configura circunstância alheia à vontade do reeducando, não podendo ser interpretado em seu desfavor para fins de interrupção do cumprimento da pena.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, o período em que houve a suspensão do dever de comparecimento em juízo, por determinação administrativa decorrente da pandemia, deve ser computado como pena efetivamente cumprida, desde que não haja comprovação de descumprimento das demais condições impostas.

Agravo em Execução Penal desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000126-22.2022.8.11.0015, e, trâmite pela Vara Única da Comarca de Vera/MT, determinou a elaboração de cálculo de pena considerando o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 como pena efetivamente cumprida pelo reeducando VALDISCLEI ROGERIO MAFRA.

Em suas razões recursais (ID. 306497866), o Ministério Público sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, alegando que: a) houve violação ao artigo 112, §2º, da LEP, em razão da progressão de regime ter sido deferida sem a prévia manifestação do Ministério Público; b) o reeducando não foi intimado para o pagamento da multa; c) houve descumprimento das condições impostas relativas ao uso do monitoramento eletrônico.

Argumenta, ainda, que o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, devendo ser tratado apenas como interrupção justificável da execução da pena, em consonância com recente entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nas contrarrazões (ID. 93.1), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) o Juízo a quo agiu corretamente ao considerar o período de pandemia como pena cumprida; b) a suspensão dos comparecimentos mensais em juízo ocorreu por determinação administrativa, circunstância alheia à vontade do reeducando; c) o STJ já se manifestou no sentido de que o período de suspensão do dever de apresentação regular em juízo deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 297969396 – p. 356)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 306497866)

Recurso de agravo em execução penal. Inconformismo da r. decisão que progrediu o Reeducando do regime semiaberto para o regime aberto. Irresignação ministerial. 1. Pugna o i. Representante Ministerial de Primeiro Grau, pela nulidade da decisão recorrida, por violação ao artigo 112, §2º, da LEP, em razão da progressão de regime ter sido deferida sem a prévia manifestação do Ministério Público; sustenta ainda que o reeducando não foi intimado para o pagamento da multa e que houve descumprimento das condições impostas relativa ao uso do monitoramento eletrônico, fatores estes que impedem a progressão regimental. Procedência. É indispensável a manifestação do Ministério Público antes da prolação de decisões no âmbito da execução penal, especialmente daquelas que determinam a progressão de regime; a violação deste preceito, enseja em evidente nulidade, não só por negar vigência à LEP, mas por usurpar do Ministério Público o seu poder-dever de fiscalizar a execução da pena.
parecer pelo PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou a elaboração de cálculo de pena considerando o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 como pena efetivamente cumprida pelo reeducando VALDISCLEI ROGERIO MAFRA.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, ao contrário do alegado pelo Agravante, consta no ID. 297969396 manifestação expressa do Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Vera, favorável à progressão de regime do reeducando do semiaberto para o aberto.

Com efeito, extrai-se da referida manifestação que o
Parquet,
após análise do atestado de pena atualizado do reeducando, reconheceu o preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, consignando expressamente:
"Outrossim, observa-se que no cálculo em tela consta que o recuperando já possui direito a progressão para o regime aberto. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia pela concessão do referido benefício com a designação de audiência admonitória para fixação das condições do regime aberto."

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, uma vez que o próprio órgão ministerial manifestou-se favoravelmente à concessão da progressão de regime.

No que tange à alegação de que o reeducando não foi intimado para o pagamento da multa, observo que tal questão não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a determinar a elaboração de cálculo de pena considerando o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia como pena efetivamente cumprida.

Ademais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa não obsta, por si só, a concessão da progressão de regime após o advento da Lei nº 14.064/2020, que alterou o art. 51 do Código Penal.

Quanto ao alegado descumprimento das condições relativas ao uso do monitoramento eletrônico, verifico que, conforme certificado nos autos (ID. 83.1), o reeducando cumpriu regularmente com a condição de comparecimento até 21/02/2020, sendo que, após a suspensão dos comparecimentos em razão da pandemia (16/03/2020 a 19/04/2022), compareceu em 22/11/2021 e reiniciou os cumprimentos em 15/07/2022, mantendo-os de forma regular até o presente momento.

Passo, então, à análise do mérito recursal propriamente dito, que consiste em definir se o período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 pode ser considerado como cumprimento efetivo da pena.

A questão central do presente recurso reside na interpretação a ser dada ao período em que houve a suspensão do dever de comparecimento em juízo, por força de determinações administrativas do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia de COVID-19.

O Agravante sustenta que tal período deve ser tratado apenas como interrupção justificável da execução da pena, não podendo ser computado como pena efetivamente cumprida, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Contudo, não assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, a suspensão dos comparecimentos presenciais em juízo durante a pandemia de COVID-19 decorreu de determinações administrativas do Tribunal de Justiça, notadamente da Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020, que suspendeu o atendimento presencial no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Trata-se, portanto, de circunstância alheia à vontade do reeducando, que não poderia, mesmo que quisesse, comparecer ao Fórum para justificar suas atividades ou mesmo sua ausência.

Nesse contexto, não se mostra razoável interpretar tal circunstância em desfavor do reeducando, como se o mesmo tivesse dado causa à impossibilidade de comparecimento, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, reconhecendo que o período de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo, determinado em razão da pandemia, deve ser computado como pena efetivamente cumprida. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento (...) 3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto." (HC 657.382/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ressalte-se que, no caso em análise, não há nos autos qualquer informação de que o reeducando tenha descumprido as demais condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto durante o período de suspensão dos comparecimentos presenciais.

Pelo contrário, conforme certificado nos autos (ID. 83.1), o reeducando cumpriu regularmente com a condição de comparecimento até o início da pandemia e, após a retomada das atividades presenciais, voltou a cumprir regularmente suas obrigações.

Quanto à alegação de que o reeducando não compareceu em juízo no período de maio e junho de 2022, observo que, conforme certificado pela secretaria do juízo,
"não houve intimação expressa do reeducando para a retomada do cumprimento das condições"
(ID. 83.1), o que afasta qualquer responsabilidade do apenado pela ausência de comparecimento nesse período.

Ademais, cumpre destacar que o julgado citado pelo Agravante (N.U 1019569-50.2024.8.11.0000) trata de situação distinta da presente, pois se refere à extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, enquanto no caso em análise discute-se apenas o cômputo do período de suspensão dos comparecimentos como pena efetivamente cumprida, sem que isso implique na extinção da punibilidade.

Por fim, ressalto que o lançamento da interrupção do período de suspensão dos comparecimentos presenciais acarretaria violação ao princípio da legalidade, uma vez que a Lei de Execução Penal não prevê tal hipótese como causa de interrupção da pena.

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o período de suspensão dos comparecimentos presenciais em juízo durante a pandemia de COVID-19 deve ser computado como pena efetivamente cumprida pelo reeducando.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025